Tribunal: TJDFT
Processo: 0725678-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não pode ser conhecida impugnação à gratuidade de justiça deduzida nas contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 599, inciso I, e 600, inciso IV, do Código de Processo Civil, a via judicial para a dissolução parcial da sociedade limitada só se abre quando o sócio exerce o seu direito de retirada na forma do artigo 1.029 do Código Civil e os demais sócios não providenciam a alteração contratual que formaliza o desligamento.
III. Deve ser mantido o indeferimento da petição inicial na hipótese em que o autor não demonstra a notificação válida e regular dos sócios.
IV. Recurso desprovido.